Tribunal: TJBA
Processo: 8176046-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176046-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s): MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO

APELADO: JERONIMA BATISTA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s):EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, EXTINGUINDO O FEITO PARCIALMENTE, COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO REU NÃO VINCULADO À TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. S
obreleva destacar que segundo perfeita dicção do artigo 844 do Código Civil "a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível." Portanto, nos exatos ditames do artigo supracitado, a obrigação de indenizar pelos danos morais subsiste no que diz respeito ao corréu CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, eis que excluído da avença firmada entre a autora e a corré.
Ainda que assim não fosse, é preciso registrar que o artigo 843 do referido diploma legal prevê que a transação se interpreta restritivamente, de forma que não se mostra possível declarar que o acordo celebrado no bojo da ação tenha seus efeitos estendidos ao ora recorrente.

II.
Outrossim, insta salientar que não se aplica ao presente caso o disposto no § 3º. do artigo 844 da Lei Civil, porquanto a dívida quitada pela transigente comporta apenas parte da obrigação, não englobando os danos morais, de modo que não há como considerar extinta a obrigação do réu remanescente.

III.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176046-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como parte apelada JERONIMA BATISTA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.